Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002467-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade, Exoneração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FERREIRA DO CARMO - CPF: 177.237.601-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. ALEXANDRE ELIAS FLHO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECADÊNCIA DO DIREITO À RESCISÃO – PROCESSO EXTINTO – PRAZOS PRESCRICIONAIS E DECADENCIAIS NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – LEI 14.010/2020 – AFASTADA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais disposta na Lei 14.010/2020, que tratou do
“Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”,
versa especificamente sobre as relações jurídicas de direito privado.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Sandra Maria Ferreira do Carmo
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito da ação rescisória interposta pela ora recorrente, reconheci, de ofício, a decadência do direito à rescisão e, nos termos do art. 487, II, e 975, do CPC, julguei extinto o feito, com resolução do mérito.

Inconformada, a agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que, embora o prazo de 02 anos para o ajuizamento da ação rescisória é decadencial, cujo termo inicial é considerado a data do transito em julgado da última decisão proferida no processo, no presente caso, é de se considerar a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais durante a pandemia, conforme a Lei no 10.010/2020, cujos efeitos aplicaram-se retroativamente a partir de 20/03/2020.

Afirma que a decisão rescindenda transitou em julgado em 16/07/2019 e, considerando a suspensão dos prazos durante a pandemia, o termo final para ajuizamento da rescisória foi o dia 28/02/2022.

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para que a ação rescisória seja regularmente processada e julgada por esse Tribunal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 139144187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Sandra Maria Ferreira do Carmo
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito da ação rescisória interposta pela ora recorrente, reconheci, de ofício, a decadência do direito à rescisão e, nos termos do art. 487, II, e 975, do CPC, julguei extinto o feito, com resolução do mérito.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, Sandra Maria Ferreira do Carmo interpôs ação rescisória com vistas à desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça na ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso em que buscou à sua reintegração no cargo que ocupava até o julgamento da ação (29/06/2017), quando foi proferida sentença de improcedência, contra a qual interpôs recurso de apelação, que restou desprovido.

Ao analisar o recurso em tela, reconheci, de ofício, a decadência do direito à rescisão, dado que o acórdão rescindendo transitou em julgado em
16/07/2019
, logo o prazo para interposição da ação, em tese, se esgotaria em
16/07/2021,
e a ação foi ajuizada em
15/02/2022.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja afastada a decadência no presente caso.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Com efeito, a requerente invoca a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais disposta na Lei n. 14.010/2020, que tratou do “
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”.

É de se relevar que o referido Diploma Legal versa especificamente sobre as relações jurídicas de direito privado. Ainda que se considere que a pandemia e as dificuldades dela decorrentes justificam a suspensão e o impedimento do transcurso dos prazos decadenciais e prescricionais em todas as relações jurídicas, sejam elas públicas ou privadas, tem-se que a suspensão do prazo decadencial prevista na referida lei não se presta a revelar a tempestividade da presente ação.

O art. 3o da Lei 14.010/2020 dispõe:

“Art. 3o. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1o. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2o. Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”

Referida lei entrou em vigor na data de sua publicação (art. 21), o que se deu em 12/06/2020.

Colhe-se, portanto, que o prazo decadencial de dois anos para a propositura desta ação rescisória foi suspenso entre os dias 12/06/2020 e 30/10/2020, o que resulta um total de 141 (cento e quarenta e um) dias. Voltando a correr no dia 31/10/2020, tem-se, portanto, que o termo final para a propositura da rescisória foi prorrogado do dia 16/07/2021 para 04/12/2021 (sábado).

Segundo o § 1o do art. 975 do CPC, prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo decadencial quando expirar em dia em que não houver expediente forense, conclui-se que, de fato, o termo final para o ajuizamento da ação rescisória no caso em estima é o dia 06/12/2021 (segunda-feira).

Sucede que a presente rescisória foi ajuizada apenas em 15/02/2022, ressaindo evidente, assim, a sua intempestividade.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida na ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023